Tribunal: TJMT
Processo: 1038981-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038981-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EGIDIO FRANCILINO NETO registrado(a) civilmente como EGIDIO FRANCILINO NETO - CPF: 109.998.411-49 (APELANTE), FELIPE BEZERRA CIRILLO - CPF: 051.008.531-82 (ADVOGADO), RITA DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 721.057.201-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), RITA DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 721.057.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer por falecimento do autor, idoso com quadro clínico grave, antes da contestação. A ação buscava compelir plano de saúde à disponibilização de equipe de enfermagem em regime de Home Care, com base em prescrição médica. O juízo de primeiro grau reconheceu a extinção do feito por ausência superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 485, IX, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade. O recurso pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da ação sem resolução de mérito por falecimento do autor, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte ré, à luz do princípio da causalidade, considerando a negativa de cobertura de tratamento essencial.

III. Razões de decidir

3. A negativa indevida de cobertura de tratamento domiciliar motivou o ajuizamento da ação e foi reconhecida como ilegítima, ainda que de forma provisória, em sede de agravo de instrumento, com deferimento de tutela recursal.

4. O princípio da causalidade incide no caso concreto, pois o falecimento do autor não exclui a responsabilidade da parte que ensejou a demanda, especialmente diante da existência de decisão favorável ao pleito inicial, ainda que em caráter provisório.

5. O valor da causa (R$ 5.000,00) não é ínfimo a ponto de justificar fixação equitativa dos honorários, sendo razoável manter o percentual de 15% sobre o valor atualizado, fixado na sentença, sobretudo ao se considerar a natureza da causa, o trabalho desempenhado pelo causídico e o tempo exigido.

6. Como se vê dos autos, a inicial foi protocolada em 17/11/2023 e a sentença foi proferida em 01/03/2024. Além disso, o patrono não participou de audiência ou sessão de julgamento perante esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o plano de saúde ao pagamento, mantendo-se, no entanto, os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE EGÍDIO FRANCELINO NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o Autor, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação, pois não cumpriu corretamente com os serviços de saúde contratados, tanto que houve o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1028848-94.2023.8.11.0000.

Argumenta que a jurisprudência tem entendimento consolidado que no caso de extinção do processo aplica-se o princípio da causalidade.

Alega que “
a probabilidade do direito e procedência da ação em favor do apelante é indubitável, caso não tenha havido o lamentável falecimento do senhor Egídio Francelino
Neto” – sic.

Afirma que o valor da causa é baixo, comportando a fixação dos honorários de forma equitativa. Sugere o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, com a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Recurso de Apelação Cível foi provido parcialmente (ID 216615677), no entanto, o julgamento foi anulado por cerceamento de defesa, haja vista que a Apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões (ID 286261367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por Egídio Francelino Neto contra Unimed Cuiabá, visando que o plano de saúde fosse compelido a disponibilizar técnico de enfermagem ou enfermeiro ao paciente através de
Home Care
, todos os dias da semana. Consta na inicial que o Autor possuía à época do ajuizamento da demanda 88 (oitenta e oito) anos de idade e condição clínica delicada.

O juízo
a quo,
ao receber a inicial, concedeu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 208370808 – ID de origem 135836515), cuja decisão foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1028848-94.2023.8.11.0000.

O Relator do Agravo de Instrumento, eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, concedeu a tutela recursal, nos seguintes termos:

“(...) Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela Agravante nesta seara recursal.

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelo relatório médico (ID 134748990 e ID 134750196-origem), e resposta negativa à solicitação de cobertura (ID 134750198-origem), de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde do requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de ser atendido por equipe de enfermagem, sendo ilegítima, a princípio, por abusividade, a recusa de custear esse tratamento.

Com efeito, “embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. (...).” (AgInt no REsp 1828289/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de o autor ser impedido de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico.

Ademais, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação do agravante possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravada e e o ajuizamento da ação.

Com essas considerações, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, a requerida autorize e custeie o acompanhamento diário do autor por equipe de enfermagem, conforme relatório médico juntado no ID 134748990 e 134750196. (...)”
– sic.

A Requerida, ora Apelada, foi citada e intimada da tutela recursal,
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, no entanto, antes de contestar a demanda, infelizmente, aportou aos autos a notícia de falecimento do Autor (ID 208370815 – ID de origem 142065486).

Por tal motivo, o juízo
a quo
reconheceu o caráter personalíssimo e instransmissível dos direitos vindicados, extinguindo a Ação, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, e, com base no princípio da causalidade,
condenou o Autor ao pagamento de honorários
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança restou suspensa por força da justiça gratuita concedida.

A sentença é objeto da irresignação recursal, em que o Apelante pretende a inversão dos honorários sucumbenciais.

De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Por sua vez, o §10 do referido dispositivo prevê que “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Trata-se da regulamentação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. No caso, ainda que não se trate de evidente perda do objeto, aplica-se o referido princípio para estabelecer os ônus sucumbenciais.

Da análise dos presentes autos e dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1028848-94.2023.8.11.0000, verifica-se, de início, que houve litigiosidade (apresentação de contrarrazões) e que a Unimed Cuiabá negou, de fato, o fornecimento dos serviços de
Home Care
, tornando-se necessário que o Autor ajuizasse a ação em busca de seu direito.

Na decisão que concedeu a tutela recursal, acima transcrita, o eminente Relator entendeu,
ainda que de forma provisória
, pela presença da probabilidade do direito do Autor e a ilegítima negativa por parte da Requerida, ora Apelada, fatos que, somados ao receituário médico (ID 208371391) e exame (ID 134750196), indicam que o socorro ao Judiciário foi legítimo.

Inclusive, da supracitada decisão a Requerida foi regularmente intimada e, embora tenha apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento, não se irresignou com Agravo Interno ou embargos declaratórios.

Assim, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação.

A propósito, assim decidiu essa Egrégia Corte em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
- NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DEFERIDA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O falecimento do autor no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. 485, VI, e 493, do NCPC. Todavia, não se afasta a condenação nos ônus de sucumbência, que devem ser fixados por aplicação do princípio da causalidade. O princípio da causalidade somado ao fato de que houve uma prestação jurisdicional favorável à tese do autor,
ainda que provisória, consubstanciada na liminar deferida, leva à regular condenação da parte Requerida aos ônus sucumbenciais
. Se o réu motivou o ajuizamento da ação, deve ele, em decorrência do princípio da causalidade, mesmo diante da perda superveniente do objeto, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, arcar com o pagamento dos honorários da sucumbência.
(Ap 177870/2016, no 0032230-72.2012.8.11.0041, RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017) – destaquei.

No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 518/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula no 518/STJ. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A questão controvertida consiste em saber quem arcará com os honorários advocatícios, em ação ordinária objetivando o fornecimento de medicamentos, quando a parte autora vem a óbito no curso do processo, que é extinto sem resolução de mérito.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios"(AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014).
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do objeto da ação, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo . Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC, consigna que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
2. Dessa forma, a análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. A par de tal quadro, se a apelante, operadora de plano de saúde, deu causa ao ajuizamento da ação, ao recusar o custeio de medicação vindicada pelo beneficiário para tratamento de um quadro de leucemia, deve arcar com as despesas processuais, se observada a perda superveniente do objeto do feito, por força do falecimento do autor no curso da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 07365756420188070001 DF 0736575-64.2018.8 .07.0001, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/12/2019) – destaquei.

Logo, há que se concluir que, de acordo com o princípio da causalidade, cabe à Requerida/Apelada os ônus sucumbenciais.

Quanto ao importe dos honorários sucumbenciais, a sentença arbitrou no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

À época do ajuizamento da ação, foi dado à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo do Apelante, não se vislumbra a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente é cabível a fixação por equidade nas causas em que não houver proveito econômico ou se este for inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se amoldam ao caso.

O valor da causa, embora baixo, não pode ser considerado “muito baixo”, sobretudo ao analisar a natureza da causa, o trabalho desempenhado pelo causídico e o tempo exigido. Como se vê dos autos, a inicial foi protocolada em 17/11/2023 e a sentença foi proferida em 01/03/2024. Além disso, o patrono não participou de audiência ou sessão de julgamento perante esta Corte.

Dessa forma, o percentual arbitrado na sentença merece ser mantido, pois em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, revelando inviável a fixação da verba honorária por equidade.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
inverter os ônus sucumbenciais.

Diante do resultado do julgado, incabível a majoração em grau recursal (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025